Tribunal: TJMT
Processo: 1033523-32.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033523-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CICERO DA CONCEICAO - CPF: 298.117.858-05 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. TEMA 1.006 DO STJ. ENUNCIADO 53 DO TJMT. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pela i. defesa contra decisão que, ao proceder à unificação de penas em razão de nova condenação por fato anterior ao início da execução, indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo como data-base para progressão de regime a data da última progressão (18/04/2024) em vez da data da última prisão (13/08/2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial (data-base) para a contagem de benefícios executórios após a unificação de penas, quando a nova condenação refere-se a delito praticado antes do início da execução penal em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das penas, mas não autoriza, por si só, a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, por ausência de previsão legal (Tema 1.006 do STJ).

4. Tratando-se de condenação por fato anterior ao início da execução, o marco inicial para benefícios deve corresponder à data da última prisão do apenado, sendo indevida a interrupção do prazo pela data do trânsito em julgado ou por progressão de regime superveniente.

5. A decisão que fixa marco interruptivo diverso configura excesso de execução e viola o entendimento consolidado no Enunciado n.º 53 do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, para determinar a retificação do cálculo de pena, fixando a data da última prisão como data-base.

Tese de julgamento: "A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, devendo ser considerada a data da última prisão quando a nova condenação se referir a fato anterior ao início da execução".

________________

Dispositivos legais citados:
Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 111, parágrafo único, e 118, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.753.512/PR (Tema 1.006), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.12.2018; TJMT, Enunciado n.º 53 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

CÍCERO DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
CÍCERO DA CONCEIÇÃO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0000564-12.2017.8.11.0095, que
indeferiu
o pedido de retificação do cálculo de pena para
fixação da data da última prisão (13/08/2019) como data-base para a concessão de futuros benefícios executórios
, mantendo o dia 18/04/2024 como marco temporal válido para tal finalidade, referente ao dia da progressão ao regime semiaberto, nada obstante a unificação de penas decorrente de nova condenação por fato anterior.

Nas razões recursais de ID 317800351, a i. defesa requer a
retificação para 13/08/2019, da data-base exigida para obtenção de futuros benefícios executórios
, ao argumento de que não se trata de regressão de regime em virtude da prática de novo crime, mas sim da continuidade do cumprimento da pena. Alega que a adoção como marco interruptivo do dia em que o agravante preencheu os requisitos para progredir de regime (18/04/2024) não se harmoniza com o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1.006
, segundo o qual “
a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios”
, devendo prevalecer a data da última prisão como marco inicial.

Em contrarrazões vistas no ID 317800354
, o Ministério Público rechaça a pretensão formulada e requer seja negado provimento ao recurso manejado pela defesa.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão por seus próprios fundamentos, consoante se vê no
ID 317800360 - Pág. 47
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 322064370, opina pelo
provimento

do
agravo em execução
, sustentando que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação de penas, não encontra respaldo legal, devendo-se considerar o período de cumprimento da sanção desde a última prisão, na hipótese de delito ocorrido antes do início da execução da pena em curso, e o período transcorrido desde a última infração disciplinar, na hipótese de crime praticado no curso da execução já apontado como falta disciplinar grave.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade pretendida, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que, em
28/06/2017
, o ora agravante
CÍCERO DA CONCEIÇÃO
iniciou o cumprimento da pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime
aberto
, oriunda da
ação penal n.º 0000925-39.2011.8.11.0095
, em que foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, a qual transitou em julgado em 03/06/2016.

Em
25/10/2019
foi regredido cautelarmente para o regime fechado, em razão do descumprimento das condições a ele impostas e da prática de novos fatos definidos como crimes dolosos – tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, posteriormente apurados na
ação penal n.º 0001445-18.2019.8.11.0095
, pelos quais se encontrava preso provisoriamente desde o dia
13/08/2019.

Realizada a audiência de justificação em 01/06/2020, o penitente foi regredido definitivamente para o regime fechado, estabelecendo-se a data-base para a concessão de novos benefícios executórios a data da sua última prisão (13/08/2019) e, ainda, declarando-se a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos ou a remir até a data da falta grave.

Sobreveio a juntada da guia de execução derivada da
ação penal n.º 0001445-18.2019.8.11.0095
, em que o agravante foi condenado pelos fatos novos – tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo – à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, que transitou em julgado em
03/03/2020
, procedendo-se à unificação das penas.

Em 18/04/2024,
CÍCERO DA CONCEIÇÃO
obteve a progressão ao regime semiaberto, em razão do implemento do requisito objetivo ocorrido em 06/01/2023, data que, à época, passou a constar no cálculo de pena então vigente. Naquele momento, fixou-se a previsão para nova progressão, ao regime aberto, em 11/07/2024.

Posteriormente, aportou ao feito a guia de execução relativa à ação penal n.º 0000030-73.2014.8.11.0095, em que o reeducando foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado, praticado em 31/12/2013, cujo trânsito em julgado se deu em 24/04/2024. Registre-se, ainda, que em 27/09/2024 foi cumprido o mandado de prisão oriundo da referida condenação.

Em 19/02/2025, procedeu-se à unificação das penas, apurando-se saldo remanescente de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de pena a ser executada. Assim, o agravante foi regredido ao regime fechado, nos termos do art. 118, inc. I, da LEP.

Nesse contexto, a defesa pleiteou a aplicação da data de
13/08/2019
como marco inicial para o cumprimento da pena, sob o fundamento de que houve unificação de penas, devendo, portanto, ser considerada tal data como base para os cálculos executórios, por tratar-se da última prisão do reeducando, a teor do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1.006.

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu o pleito, fixando o dia 18/04/2024 como data-base para a concessão de futuros benefícios executórios, ao argumento de que a unificação das penas não implica, por si só, alteração do último marco temporal válido já fixado no curso da execução, devendo-se preservar o último marco interruptivo da execução – no caso, a progressão de regime ocorrida na mencionada data.

Nos termos relatados, a defesa mostra-se inconformada, passando-se à análise da pretensão recursal.

- Da alteração da data-base estabelecida para obtenção de novos benefícios:

A controvérsia cinge-se a definir o marco inicial para a contagem de benefícios executórios após a unificação de penas e consequente regressão de regime, quando a nova condenação refere-se a fato delituoso praticado antes do início da execução penal.

A matéria, de indiscutível relevância prática, demanda análise pormenorizada dos institutos jurídicos envolvidos, bem como dos precedentes jurisprudenciais que orientam a interpretação da legislação de regência.

A unificação de penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, constitui procedimento obrigatório quando, no curso da execução, sobrevier nova condenação por crime anterior ou posterior ao início do cumprimento da pena. Tal procedimento visa assegurar a unicidade da execução penal, evitando-se a fragmentação do cumprimento das sanções impostas ao mesmo apenado.

Historicamente, a jurisprudência oscilou quanto aos efeitos da unificação de penas sobre a data-base para concessão de benefícios executórios. Durante considerável período, prevaleceu o entendimento de que a superveniência de nova condenação no curso da execução penal, com a consequente unificação das penas, acarretaria a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, que passaria a ser a data do trânsito em julgado da nova condenação.

Essa orientação, contudo, foi objeto de revisão
no julgamento do
ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR
, de Relatoria do Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz, ocorrido em
18/12/2018
, pela
sistemática dos recursos repetitivos
(Tema
n.º 1.006),
em que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que a alteração da data-base em virtude da superveniência do trânsito em julgado de nova sentença condenatória, seja por crime anterior ou posterior à execução,
carece de previsão legal expressa.
Ademais, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar configuraria excesso de execução, em flagrante violação ao princípio da legalidade estrita que rege a matéria.

Por ser pertinente, cumpre transcrever a ementa do supracitado
decisum:

“RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto.

Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.

4.
O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado.

As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena
.

5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese:
a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
”

(ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/12/2018, DJe de 11/3/2019) – destaquei.

Assim, segundo o posicionamento agora perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de uma leitura atenta dos artigos 111, parágrafo único e 118, inciso II, ambos da Lei n.º 7.210/84, conclui-se que
não há amparo legal para a modificação da data-base ante a superveniência de nova condenação no curso da execução
, pois a lei trata apenas da unificação das guias de execução e da regressão de regime, quando o resultado da soma das penas torne incabível a manutenção do anterior.

Veja-se:

“
Art. 111
. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.

Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

[...]

Art. 118
.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.” –
grifei.

E, como se sabe, os precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não, têm ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Desta feita, a par da guinada na jurisprudência dos Tribunais Superiores e tendo em perspectiva a necessidade de uniformizar o entendimento no âmbito deste e. Sodalício, nada obstante os julgamentos pretéritos,
esse colendo órgão colegiado passou a adotar o

novel entendimento esposado pela e. Corte da Cidadania
, tendo

a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100269/2017, editado o
Enunciado n.º 53
que dispõe,
in verbis:

“
Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência N° 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição nº 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018). Destaquei.

No caso em apreço, verifica-se que a nova condenação refere-se a delito ocorrido antes do início da execução da pena em curso (31/12/2013), razão pela qual deve ser considerada como data-base para a concessão de benefícios executórios a data da última prisão do agravante, qual seja, 13/08/2019, conforme pleiteado pela i. defesa.

Importante ressaltar que a adoção da data da última prisão como marco inicial para a concessão de benefícios executórios não implica violação ao princípio da individualização da pena, tampouco em benefício indevido ao apenado. Pelo contrário, trata-se de aplicação do entendimento consolidado pelos tribunais superiores, que visa a evitar a dupla punição do sentenciado pela mesma conduta.

Ademais, a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal, configurando excesso de execução a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão, na hipótese de delito ocorrido antes do início da execução da pena em curso.

Logo, não agiu com acerto o MM. Juízo da Execução Penal ao estabelecer como marco inicial para o cômputo do requisito objetivo necessário à concessão dos benefícios executivos a data em que progredido o apenado ao regime semiaberto, antes da juntada de nova guia de execução penal, pois, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado, com a superveniência de nova condenação, seja por crime anterior ou posterior, a data-base a ser considerada é o dia da última prisão do penitente.

Portanto,
de rigor o acolhimento do pleito defensivo
, retificando-se o cálculo penal para constar como termo
a quo
o dia da última prisão do ora agravante, qual seja,
13/08/2019
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
CÍCERO DA CONCEIÇÃO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de determinar a retificação do cálculo de pena,
fixando-se o dia de sua última prisão (13/08/2019) como data-base para a concessão de futuros benefícios executórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025